Tribunal: TJSP
Processo: 1017652-27.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Servidora Pública Municipal – Enfermeira do Município de Presidente Prudente – Sentença que concedeu à autora aposentadoria por invalidez - Irresignação da ré – Descabimento - Laudo pericial elaborado em juízo que constatou a incapacidade total e permanentemente da requerente para o exercício de qualquer atividade laborativa – Ausência de impugnação técnica por parte da

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA - Servidora Pública Municipal – Enfermeira do Município de Presidente Prudente – Sentença que concedeu à autora aposentadoria por invalidez - Irresignação da ré – Descabimento - Laudo pericial elaborado em juízo que constatou a incapacidade total e permanentemente da requerente para o exercício de qualquer atividade laborativa – Ausência de impugnação técnica por parte da requerida e de elementos capazes de desconstituir o trabalho realizado pelo expert do juízo - Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC – Tema no 1.076 do STJ – Recurso de apelação da autora provido e recurso da ré e recurso oficial não providos.